Tribunal: STF
Processo: RE 115033
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-05
Data de publicação: 1988-02-05

Ementa:
- ADMINISTRATIVO. SILENCIO DA ADMINISTRAÇÃO. CONDUTA OMISSIVA,
IMPORTANDO INADIMPLEMENTO DO DEVER DE PROVIDENCIAR SOBRE A
MATÉRIA POSTA A SEU EXAME, NÃO DA ENSEJO A PRESCRIÇÃO DO DIREITO
DO ADMINISTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.